Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM, EM RAZÃO DA ADMISSIBILIDADE DE IRDR. PRETENSÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO TEMA OBJETO DO INCIDENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0715157-54.2020.8.07.0016, que determinou a suspensão do processo nos seguintes termos:

“Tramita atualmente o IRDR 4: 0023697-25.2016.807.0000, que versa sobre a “definição acerca da possibilidade de percepção da GATE/GAEE por professores de rede pública de ensino distrital que atuem em turma, exclusiva ou mista, integrada por alunos com necessidades especiais”.

Em decorrência da admissibilidade do IRDR 04, em 14.11.2016, houve a determinação de suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que versassem sobre a mesma matéria. Todavia, ultrapassado o prazo de um ano previsto no art. 980 do CPC/2015, o Des. Relator entendeu por bem levantar o sobrestamento operado, o que deu ensejo à interposição de agravo interno pelo Distrito Federal. Tal recurso foi provido, por maioria, para o fim de determinar a prorrogação do sobrestamento em tela, até o julgamento definitivo do IRDR. Acórdão publicado em 27/08/2018.

Assim, suspendo a tramitação do feito até o julgamento do IRDR em questão.

Realizado o julgamento, façam os autos conclusos para retorno da marcha processual.

Intime-se. Cumpra-se.”

2. Na via do presente agravo sustenta a agravante que a hipótese em comento não se enquadra no tema tratado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental- ADPF 615, porquanto não se discute a possibilidade de percepção da GAEE pelos professores que atuam em turmas inclusivas de portadores de necessidades especiais, mas a diferença do que foi pago a menor.

3. Assim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspensa a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão que suspendeu o processo.

4. A decisão ID 20346989 deferiu o efeito suspensivo requerido para suspender a eficácia da decisão objeto do presente agravo, até o julgamento final da lide.

5. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o pedido da autora cinge-se ao pagamento das diferenças apuradas entre o valor efetivamente devido e aquele pago, a título de GAEE, durante os anos de 2015 e 2016.

6. Lado outro, a questão submetida a julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), distribuído sob o n. 2016.00.2.021967-8, diz respeito à possibilidade de percepção da GATE/GAEE por professores de rede pública de ensino distrital que atuem em turma, exclusiva ou mista, integrada por alunos com necessidades especiais.

7. Portanto, o caso em apreço não se amolda à hipótese do IRDR, já que não se discute o direito à percepção da GAEE- uma vez que a administração já reconheceu esse direito. O que pretende é o recebimento de suposta diferença que a parte autora entende ser devida, sob a alegação de que a administração pública não observou o valor correto a ser adimplido.

8. Portanto, o debate não se insere no que é discutido no IRDR distribuído sob o n. 2016.00.2.021967-8.

9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão vergastada e determinar a regular tramitação do feito de origem.

10. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.